Tribunal: TJSP
Processo: 2046212-79.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Fábio Podestá
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-15
Data de publicação: 2022-08-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Decisão que, em cumprimento provisório de sentença, homologa cálculos – Pretensão à sua reforma. Parcial admissibilidade – Hipótese em que, de fato, a Contadoria levou em consideração valor equivocado, quanto ao depósito realizado pelo executado – Decisão parcialmente reformada - AGRAVO PROVIDO EM PARTE.